Tribunal: TJDFT
Processo: 0717586-23.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0717586-23.2022.8.07.0016 RECORRENTE: CLAUDIO EDUARDO JAEGER NICOTTI RECORRIDO: MAGDA SIFUENTES DE JESUS DESPACHO Conforme minuciosamente relatado no despacho de ID no 37767918, após o juízo do 2o Juizado Especial Criminal de Brasília declinar a competência para uma das Varas Criminais, o querelado interpôs recurso extraordinário, o qual foi remetido diretamente ao Supremo Tribunal Federal pelo órgão de primeira instância dos juizados especiais. No Supremo Tribunal Federal foi proferida decisão determinando “a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)”, consoante se observa no ID no 37176449. Considerando que se trata de recurso extraordinário interposto no âmbito do sistema dos Juizados Especiais e que a competência para exercer o juízo de admissibilidade desse apelo extremo é do Presidente da Turma Recursal (artigo 10, inciso IV, do RITRJEDF), remetam-se os autos a uma das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT, para as providências cabíveis em relação à decisão proferida pelo STF. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007